Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal tem reiterado a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante que recaem sobre imóvel objeto de programa habitacional, com a necessária ressalva de que futuros atos expropriatórios só serão possíveis quando implementada a condição resolutiva da propriedade fiduciária e o termo do gravame de inalienabilidade.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.